Tribunal: STF
Processo: Rcl 58071
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do recurso extraordinário ao Supremo. 

A parte embargante narra que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicou indevidamente a tese fixada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Aponta omissões e contradições na decisão embargada. Argui a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na peça primeira. Diz inexistirem óbices ao processamento do  extraordinário interposto.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições  na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 339 da repercussão geral, nos seguintes termos:

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:
 “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
 A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal. O reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. De resto, as matérias infraconstitucionais foram impugnadas e decididas no Agravo Interno em Recurso Especial, sendo descabida sua repetição no Agravo Interno em Recurso Extraordinário.

Nas razões do recurso excepcional, a ora embargante sustenta que não foram analisadas adequadamente as teses defensivas, em consequente violação ao disposto no art. 93, IX, da Carta Política. 

Todavia, verifico que o ato impugnado pela via extraordinária se encontra amplamente fundamentado.

Conforme decidido na decisão reclamada, o caso amolda-se à tese de repercussão geral firmada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente